Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751138-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AECIO CLAUDIO DOS REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador FERNANDO ANTÔNIO HABIBE PEREIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 626307 (Tema n. 264) pelo Supremo Tribunal Federal. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 78604119). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r